Tribunal: TJSP
Processo: 1510457-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Exceção de Pré-Executividade – Cabimento da oposição do incidente pela executada – Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto nos exercícios mencionados – Majoração por ato administrativo, sem previsão na Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores – Impossibilidade, ante o Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Exceção de Pré-Executividade – Cabimento da oposição do incidente pela executada – Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto nos exercícios mencionados – Majoração por ato administrativo, sem previsão na Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores – Impossibilidade, ante o Princípio da Estrita Legalidade Tributária – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1510457-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada E.M. AGROPECUARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
2
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114.
Apelante: Municipalidade de Campinas.
Apelada: E.M. Agropecuária Ltda..
Comarca: Campinas.
Juíza de origem: Fernanda Silva Gonçalves.
VOTO No 9778
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015 Exceção de Pré-Executividade
Cabimento da oposição do incidente pela executada

Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto
nos
exercícios
mencionados

Majoração por ato
administrativo, sem previsão na Planta Genérica de Valores
vigente à época dos fatos geradores Impossibilidade, ante
o Princípio da Estrita Legalidade Tributária Sentença
mantida

Sucumbência
recursal

Recurso
da
Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campinas, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra E.M. Agropecuária Ltda., em face da r. sentença de fls.
152/161, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta pela
executada, para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios
de 2014 e 2015, cancelando-os em definitivo, e julgando extinta a ação
executiva quanto a eles, condenando a exequente ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor atualizado do débito excluído, nos termos do art. 85, §3o, inciso I e
§4o, inciso III, do CPC, corrigidos de acordo com a Tabela Prática IPCA-E,
incidindo juros legais de mora, a partir do esgotamento do prazo estabelecido
para o pagamento do ofício requisitório, nos moldes do art. 100 da CF. Além
disso, tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, a fls. 119/121,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
3
julgou, ainda, extinta a ação executiva em relação aos exercícios de 2016 a
2018, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
em
preliminar, que a exceção oposta pela ora apelada não deveria ter sido
conhecida, diante da necessidade de dilação probatória, que somente é
admitida em sede de embargos. No mérito, aduz a regularidade dos
lançamentos retroativos de IPTU relativos aos exercícios de 2014 e 2015, vez
que decorreram da aplicação do art. 16, §§4o e 5o da Lei no 11.111/2001, sendo
desnecessária, portanto, a existência de inclusão do valor do metro quadrado
do bem na Planta Genérica de Valores, não ocorrendo, assim, ofensa ao
princípio da legalidade. Sustenta, também, que não é o caso de se aplicar a
Ordem de Serviço no 659/2012, citada na sentença guerreada, posto que trata
de atualização/majoração da referida Planta Genérica de Valores, após a
inserção do bem nela, tendo sido, inclusive, reduzido o valor do metro
quadrado de terreno, não se tratando, o caso, de modificação de critério
jurídico. Assevera, por fim, que deve ser afastada a sua condenação ao
pagamento das verbas sucumbenciais e deferida a exclusão de terceira pessoa
alheia à lide Busca o provimento do recurso, com a reforma parcial da r.
sentença.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
houve apresentação de contrarrazões, a fls. 178/192.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campinas ajuizou, em julho de 2019, Execução
Fiscal em face de E.M. Agropecuária Ltda., objetivando a cobrança de débitos
de IPTU dos exercícios de 2014 a 2018, conforme CDA de fls. 01/03.
Não concordando com tais exações, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
4
executada opôs a Exceção de Pré-Executividade de fls. 12/111, defendendo
que o imóvel tributado havia sido por ela vendido a Marcos Roberto Nicoletti,
por meio de compromisso de venda e compra, datado de 14/12/2013 (fls.
87/109), razão pela qual seria parte ilegítima na ação executiva. Sustentou,
também, que os débitos cobrados já haviam sido pagos pelo real proprietário
do bem, antes do ajuizamento da ação executiva, e que houve erro na
indicação de Tatiana Invernizzi Ramello Tivelli como sujeito passivo, vez que
em nada se relacionava à referida obrigação tributária (fls. 110). Aduziu,
ainda, que, em relação aos exercícios de 2014 a 2016, o critério jurídico
utilizado na apuração do IPTU se baseou em elemento que não estava definido
na lei instituidora da Planta Genérica de Valores (valor do metro quadrado do
imóvel), mas sim em decisão proferida pelo Diretor do Departamento de
Receitas Imobiliárias, que nem sequer fora publicada, em ofensa ao princípio
da legalidade e ao quanto determina o art. 149 do CTN. Em relação aos
exercícios de 2017 a 2018, asseverou que a base de cálculo do IPTU, trazida
pela Lei no 15.499/2017, passou a ser tão somente fixada de forma genérica
por bairro ou loteamento e que sua majoração ou redução passou a ser
estabelecida por meio de ato administrativo e sigiloso. Concluiu, assim, que o
título executivo sub judice resultava nulo e inexigível, devendo ser extinta a
ação executiva.
Buscou, assim, em sede de tutela de urgência,
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributados discutidos enquanto não
analisadas as questões suscitadas na objeção oposta e, ao final, o acolhimento
do incidente, a fim de que a Execução Fiscal fosse extinta, com o
cancelamento da CDA a ela referente.
Antes mesmo da análise do pedido de tutela
de urgência requerida, a Municipalidade, a fls. 119/121, requereu a extinção do
feito em relação dos débitos de 2016 a 2018, com fundamento no art. 924,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
5
inciso II, do CPC, em razão do pagamento integral da dívida.
Ato contínuo, a exequente apresentou, a fls.
122/150, impugnação à objeção oposta pela executada, sustentando,
preliminarmente, o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade
de dilação probatória e, no mérito, a legitimidade do promitente vendedor, em
razão da inexistência de registro da avença antes dos fatos geradores das
exações, além da legalidade e regularidade dos lançamentos, até porque a
retificação ocorrida reduziu o valor do metro quadrado do terreno (fls.
145/148), bem como a ocorrência de mera irregularidade no cadastramento de
parte que não constava do título executivo e que nem sequer fora citada para
integrar a lide, requerendo, em razão disso, a sua exclusão do polo passivo da
demanda (fls. 151).
A fls. 152/161, sobreveio, então, a r.
sentença, que acolheu em parte a objeção da executada.
Entendeu a MM. Magistrada de Primeira
Instância pelo cabimento da oposição do incidente; pela inexistência de
comprovação do pagamento integral dos débitos; pela legitimidade passiva da
executada; pela nulidade dos lançamentos de IPTU datados de 2014 e 2015,
diante da atribuição de valor do metro quadrado de terreno sem lei
modificativa da Planta Genérica de Valores, violando-se o princípio da
legalidade; e pelo reconhecimento do pagamento dos débitos datados de 2016
a 2018, embora sua cobrança fosse considerada legítima.
Não concordando com tal decisum, a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
Cinge-se a discussão no cabimento, ou não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
6
da oposição de Exceção de Pré-Executividade no caso dos autos, bem como na
legalidade, ou não, da cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 e 2015,
incidente sobre o imóvel constante da exordial.
Com efeito, ressalte-se que, não obstante
possua, a Certidão de Dívida Ativa, presunção de certeza e liquidez, esta não é
absoluta. A jurisprudência, norteada principalmente pela evolução doutrinária,
permite que se oponham, por simples petição, questões atinentes a vícios que
nulifiquem a própria instauração da ação executiva, ou prejudiquem seu
desenvolvimento válido e regular. A esse instrumento de defesa foi dada, por
tradição, a designação Exceção de Pré-Executividade ou Objeção de
Executividade.
No que tange aos seus requisitos de
admissibilidade, enuncia a Súmula no 393 do E. STJ, que “é necessário que a
exceção traga matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação
probatória”.
Mister salientar que por matérias conhecíveis
de ofício não se pretende restringir a objeção somente à discussão de matérias
de ordem pública. Veja-se, a propósito, brilhante compilado apresentado por
Humberto Theodoro Neto, elencando as quatro hipóteses materiais cuja
discussão se admite em Exceção de Pré-Executividade:
“Quanto à matéria arguível na própria execução,
a Súmula 393 não pode ser interpretada de
modo
restritivo
e
servir
de
óbice
ao
conhecimento do que encontre amparo em
fontes
legais
e
outras
construções
jurisprudenciais já assentadas. Assim, pela
orientação
doutrinária
e
jurisprudencial
precedente e solidificada, por exemplo, admite-se
discussão acerca de:
1) Questões processuais de ordem pública:
pressupostos processuais, condições da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
7
vícios objetivos do título referentes à certeza,
liquidez e exigibilidade, nulidades dos atos
processuais executivos (STJ, REsp 232.076/PR,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, AC. 18/12/2001,
DJU 25/3/02).
2) Matérias de mérito, de conhecimento indireto
e sumário, nas hipóteses de extinção da
execução previstas no art. 794 do CPC: i

satisfação da obrigação / pagamento (c/c art.
581, CPC); ii
remissão, por transação ou
qualquer outro meio; iii renúncia ao crédito
(Eduardo Talamini, A objeção na execução
(exceção de pré-executividade) e a reforma do
Cód. de Proc. Civil, RePro 153, pp. 15 e 16).
3) Prescrição e decadência. No âmbito fiscal, o
STJ já havia firmado entendimento de que a
prescrição seria causa extintiva do próprio
crédito (CTN, art. 156). E como tal, conhecível
de ofício na própria execução e passível de
alegação independentemente de embargos (STJ,
Emb. de Div. no REsp 614272, 1a S., Rel. Min.
Castro Meira, DJU 6.6.2005). No CPC, o §5o do
art. 219, com a nova redação introduzida pela
Lei 11.280/06, estabelece que em qualquer caso o
juiz conhecerá de ofício a prescrição. Não há por
que não dar à prescrição tratamento similar ao
do pagamento quando sua demonstração não
exigir dilação probatória. Quanto à prescrição
intercorrente, também o art. 40, §4o da LEF (Lei
6.830/80), introduzido pela Lei 11.051/04,
permite que o juiz a decrete de ofício, depois de
ouvida a Fazenda Pública.
4) A inconstitucionalidade da lei em que se
baseou a inscrição em dívida ativa. O STJ possui
entendimento de que as questões de ordem
pública, a prescrição e a decadência, assim como
a
inconstitucionalidade
da
lei,
quando
prescindem de dilação probatória, podem ser
discutidas
na
via
da
Exceção
de
Pré-
Executividade.” (2a T., AgRg no Ag 1156277 / RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, ac. 22/9/09, DJe
30/9/09; no mesmo sentido, 2a T., AgRg no Ag
1040380 / RJ. Rel. Min. Mauro Campbell, ac.
20/8/09, DJe 10/9/09).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
8
(NETO, Humberto Theodoro. A defesa na
execução fiscal e a Súmula no 393 do STJ.
Disponível em:<http://www.htj.com.br/noticia/dr-
humberto-theodoro-neto-comenta-a-s-mula-393-
do-stj>) (g.n.)
E, quanto à vedação de dilação probatória,
tal requisito não significa que não se possa, em absoluto, apreciar provas
acerca das matérias admitidas. O que se exige é que toda alegação fática feita
em sede de Exceção de Pré-Executividade deva ser de possível apreciação por
meio de prova pré-constituída, vedada a produção probatória a posteriori.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento
proferido pelo E. STJ no julgamento do REsp 804295/MG, relatado pelo Min.
Luiz Fux: “[a exceção de pré-executividade] comporta o exame da prova,
desde que pré-constituída à semelhança do que ocorre no mandado de
segurança. O que não se admite, via exceção, é a dilação probatória.”.
Em conclusão, entende-se que, caso existam
questões fáticas atinentes às matérias das quais se admite discussão em sede de
exceção (as quatro hipóteses acima elencadas), as respectivas provas devam
ser passíveis de apreciação imediata. Do contrário, o alegado só seria
comportado em Embargos à Execução, onde há contraditório mais robusto e
adequado.
Elucidados
os
pressupostos
gerais
de
cabimento da Exceção de Pré-Executividade, verifica-se que, in concreto, a
objeção oposta pela apelada merece ser conhecida, por se tratar de questão
relacionada nas hipóteses supramencionadas e não demandar a necessidade de
dilação probatória.
No que tange à cobrança de IPTU relativa aos
exercícios de 2014 e 2015, cumpre salientar que a Planta Genérica de Valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
9
(PGV) é o documento no qual constam os valores venais dos imóveis urbanos
de um Município, que são utilizados para cobrança de impostos, como o IPTU.
É incontroverso nos autos que, na Planta
Genérica de Valores, instituída pela Lei Municipal no 12.446/2005, aplicável
in concreto, não constava o imóvel em comento, situação essa que foi
regularizada somente a partir da PGV de 2015, que entrou em vigor em 2016.
Para
o
deslinde
de
tudo
quanto
foi
argumentado pela Municipalidade, basta, em verdade, a compreensão de que a
estipulação do valor unitário do metro quadrado pelo Executivo, e não por
meio de lei no sentido formal que veicula a PGV, implica alterar a própria base
de cálculo do IPTU, pois o valor do referido metro quadrado é fator utilizado
para o cálculo do valor venal do bem, quando multiplicado pela área do imóvel
(art. 16, caput, da Lei Municipal no 11.111/01). E, como já explanado, alterar-
se a base de cálculo sem a prévia edição de lei formal é expressamente vedado
pelo art. 97, inciso IV, do CTN.
Ressalte-se, ainda, o entendimento proferido
pelo E. STF no RE no 648.245/MG. Nesse julgado, a Suprema Corte definiu,
em tema de Repercussão Geral, que somente se pode prescindir da lei formal
na hipótese de simples correção/atualização monetária do valor, desde que não
se ultrapasse a inflação acumulada nos doze meses anteriores1, o que não
ocorre no caso sub judice, já que a Municipalidade não procedeu à mera
atualização de valor venal, mas definiu, por ato administrativo, elemento
integrante da base de cálculo, instituindo tributo para imóvel novo, o que lhe é
constitucionalmente vedado.
Não há, aliás, distinguishing em relação a
esse precedente, pois o que a Municipalidade defende ser legítima - a fixação
1 A vedação à atualização do IPTU mediante decreto em percentual superior à inflação também é
prevista pela Súmula no 106 do E. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
10
do valor unitário do metro quadrado pelo Executivo - é verdadeira instituição
de uma nova base de cálculo, o que se proíbe pelo julgado.
O E. STF, ainda, em caso análogo, já fixou
entendimento, no sentido da ilegalidade da instituição, por decreto (ou
qualquer ato do Executivo, no espírito do julgado), de valores que integrem a
base de cálculo, para se exigir IPTU sobre imóveis que surgiram após a lei que
prevê a PGV do Município, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
DE
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
NÍTIDO
OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
CABIMENTO
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ANÁLISE DE PRÉVIA DE
PROVAS
E
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO
STF. EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO
SERIA INDIRETA. CLÁUSULA DE RESERVA
DE PLENÁRIO. EXISTÊCIA DE ORIENTAÇÃO
CONSOLIDADA NO STF. DESNECESSIDADE.
TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO.
IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE
PREVÊ A PLANTA GENÉRICA DE VALORES.
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR
MEO
DE
DECRETO.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 150, I,
DA
CF).
ENTENDIMENTO
FIXADO
EM
PRESCEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
III Essa Corte, no julgamento de feito com
repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
reiterou
seu
entendimento no sentido de que, com base no
princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF),
somente por lei em sentido formal é possível
instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do
IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio
de decreto, desde que em patamar inferior aos
índices inflacionários oficiais de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
11
monetária.
IV
É inconstitucional decreto que, pela
primeira vez, estabelece os valores (avaliação
individual) que servem de base de cálculo para
exigir o IPTU sobre os imóveis descritos nos
autos, ainda que se trate de bem que surgiu após
a a lei que prevê a planta genérica de valores
que servem de base para cálculo do imposto.
V
Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(ED no RE com Agravo no 820.303/PR Rel.
Min. Ricardo Lewandowski - j. 09/09/2014) (g.n.)
Conclui-se, portanto, que, a despeito do
disposto nos §§ 4o e 5o do art. 16 da Lei Municipal no 11.111/01, vigentes à
época dos lançamentos e revogados pela LCM no 181/2017, reputa-se ilegal a
estipulação, por parte do Executivo Municipal, de qualquer elemento da base
de cálculo do IPTU quando o imóvel não consta da PGV em vigor.
Acrescente-se, ainda, que esse ato do Poder
Executivo Municipal, que se trata de um laudo técnico para atribuição do valor
do metro quadrado do terreno, elaborado pela Coordenadoria de Avaliação
Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal
de Finanças, não se confunde com a apuração técnica citada no art. 148 do
CTN, vez que o primeiro é elaborado unilateralmente pela Municipalidade,
conforme os critérios por ela estabelecidos, enquanto o segundo estabelece a
possibilidade do arbitramento, com observância dos princípios da boa-fé
presumida do contribuinte, do contraditório e da ampla defesa.
Alinhada à orientação do E. STF, a
Jurisprudência desta E. Corte manifesta semelhante entendimento, senão
vejamos:
“APELAÇÃO IPTU CAMPINAS Exercícios
de 2010 a 2013 Majoração da base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
12
do tributo por laudo técnico elaborado pela
Coordenadoria de Avaliação Imobiliária

Impossibilidade Necessidade de edição de lei
em sentido formal -- Violação do princípio da
legalidade
Afronta aos art. 150, I, da
Constituição Federal e art. 97, IV, do CTN
Precedentes do STF e desta Colenda 15a Câmara
de
Direito
Público
-
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.”
(TJ-SP,
AC
no
1011558-76.2015.8.26.0114,
j.
13/12/2018)
(g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de Repetição de
Indébito IPTU dos exercícios de 2009 a 2015.
1) Apelação do Município
Anulação dos
lançamentos em razão da ausência de previsão
da base de cálculo na Planta Genérica de
Valores Ausência de previsão legal por tratar-
se de loteamento novo Art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei
Municipal no 11.111/01 Valor venal atribuído
por laudo técnico elaborado pelo Departamento
de Receitas Imobiliárias
Impossibilidade

Violação ao princípio da legalidade Sentença
mantida.
[...]
Recurso
da
Municipalidade
improvido - Recurso dos autores parcialmente
provido.”
(TJ-SP,
AC
no
1020258-36.2018.8.26.0114, j. 31/01/2019) (g.n.)
Por
fim,
saliente-se
que
a
própria
Municipalidade de Campinas, por meio da Ordem de Serviço no 659/2012
(constante do Diário Oficial do Município de Campinas 27/12/2012 página
3 http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1837374730.pdf ), consignou
que:
“CONSIDERANDO as reiteradas manifestações
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
majoração da base de cálculo do IPTU, por
implicar aumento de tributo, está adstrita à
existência de lei em sentido formal, consectário
do princípio da legalidade preconizado no art.
150, I da CF e no art. 97 do CTN: DETERMINA:
Art. 1° - A atualização da Planta Genérica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510457-05.2019.8.26.0114 -Voto no 9778
13
Valores deverá ser efetuada mediante lei, nos
termos do parágrafo 2o do art. 16 da Lei n°
11.111, de 26 de dezembro de 2001, instruída de
acordo com a avaliação da Coordenadoria de
Avaliação Imobiliária do Departamento de
Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de
Receitas.
Art. 2° - A Secretaria Municipal de Receitas
deverá tomar as providências necessárias à
instrução de projeto de lei respectivo.”(g.n.)
Diferentemente do que alega a Municipalidade, tal Ordem de Serviço não apenas trata de
atualização/majoração da referida Planta Genérica de Valores, após a inserção
do bem nela, mas sim de qualquer alteração, que gere efeitos no IPTU
cobrado, sem lei em sentido estrito.
Acertada, pois, a r. sentença ao reconhecer a
ilegalidade dos lançamentos de IPTU em apreço, referentes aos exercícios de
2014 e 2015, devendo ela ser mantida na sua integralidade, resultando
prejudicada a análise dos demais argumentos municipais, diante de tudo
quanto aqui explicitado.
Por fim, descabido o afastamento da
condenação municipal às verbas sucumbenciais, diante do princípio da
causalidade, devendo, inclusive, os honorários advocatícios arbitrados em
Primeiro Grau serem majorados em mais 2%, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
Recurso da Municipalidade, nos termos do acórdão.
SILVANA M. MOLLO
Relatora